Tribunal: TJDFT
Processo: 0706296-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE ENSINO DE LINGUA ESTRANGEIRA MODERNA - COOPLEM, em face à decisão proferida pela Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília, que deferiu tutela de urgência, para a apresentação “dos documentos produzidos pelo Conselho de Ética que culminaram com a advertência e suspensão das atividades laborais por 06 meses da requerente”. Na origem, ANGÉLICA VERDAN COELHO ajuizou ação de exibição de documentos c/c tutela de urgência, alegando que, ao retornar das férias escolares de Janeiro de 2020, foi surpreendida com a aplicação de penalidades de advertência e suspensão das atividades laborais pela Comissão de Ética. O fundamento é que teria havido violação às normas da cooperativa, onde exerce a função de professora de inglês há mais de 11 anos. Aduziu que deixaram de oportunizar o exercício do direito de defesa e que, quando solicitada cópia da documentação, foram liberadas apenas as atas da comissão e a possibilidade de sua “leitura”. Porém, “somente com uma análise detalhada dos documentos que concluíram pela advertência e suspensão da requerente, poderá ser verificado se existem ou não direitos a serem pleiteados por meio da ação própria, bem como representar por um possível crime de calúnia.” Sustentou a presença dos requisitos para a tutela de urgência, tendo em vista a suspensão de suas atividades laborais pelos próximos seis meses. Assim, requereu: “a)Que a requerida forneça imediatamente as cópias dos documentos produzidos pelo Conselho de Ética que culminaram com a advertência e suspensão das atividades laborais por 06 meses da requerente; b) Seja ao final o presente pleito julgado PROCEDENTE, confirmando a liminar”. Sobreveio a decisão agravada, a qual deferiu a tutela de urgência. Nas razões de recurso, a agravante alegou que a autora estaria utilizando-se do procedimento comum para mascarar um pedido cautelar autônomo, pois, ao final, pugnou unicamente pela confirmação da tutela de urgência. E que as medidas cautelares autônomas deixaram de existir desde a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015. Não haveria perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso se aguardasse o desfecho da ação, pois, julgado procedente o pedido, apresentará os documentos solicitados. Ademais, existiria violação a seu direito constitucional ao devido processo legal, prévio contraditório e à ampla defesa, tendo em vista que a tutela reveste-se de caráter irreversível. Dessa forma, pugnou pela antecipação da tutela recursal para que a ação seja suspensa. No mérito, para que fosse cassada a decisão, “oportunizando a participação em audiência conciliação, o exercício de seu direito de defesa, a produção de provas, antes da decisão terminativa que decidirá sobre o pedido principal discutidos nos autos (exibição dos documentos solicitados)”. Preparo regularmente recolhido. Intimada a se manifestar quanto à admissibilidade do recurso, no ponto em que impugnou a ausência de designação da audiência de conciliação, a agravante afirmou que “tendo em vista que a discussão envolve a tutela de urgência deferida pelo juízo a quo, verifica-se que a realização de audiência de conciliação, nesse momento, atrasaria a análise do tema, trazendo prejuízo para ambas as partes”. (ID 15617563) É o relatório. Decido. A decisão que determinou a apresentação dos documentos foi proferida nos seguintes termos: “Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Resp no 1.774.987 – SP, é plenamente possível o ajuizamento de ação autônoma para a exibição de documento, com base nos arts. 381 e 396 e seguintes do CPC, ou pelo procedimento comum, tendo este sido o escolhido pela autora. Quanto à liminar, os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A missiva anexada ao Id. 57688795 dá conta que à autora foram aplicadas penalidades mediante decisão da Comissão de Ética após apuração de fatos ocorridos em ambiente de trabalho, porém, sem a participação da autora em razão de orientações médicas, o que realça a verossimilhança da alegação de empecilho ao direito de defesa. A probabilidade do direito encontra guarida constitucional nas garantias do devido processo legal e acesso à informação (art. 5o incisos LIV e XXXIII da Constituição Federal de 1988; RE 201819, julgado em 11/10/2005, DJ 27-10-2006 PP-00064 EMENT VOL-02253-04 PP-00577 RTJ VOL-00209-02 PP-00821). Ademais, a autora descreve de modo suficiente os documentos que pretende ver exibidos, bem assim evidencia que são relevantes para exercer livremente seu direito de defesa, seja administrativamente ou judicialmente, sendo plausível o perigo de demora. Pelo exposto, DEFIRO a tutela de urgência e determino que o réu apresente, no prazo 5 cinco dias, cópias dos documentos produzidos pelo Conselho de Ética que culminaram com a advertência e suspensão das atividades laborais por 06 meses da requerente. Deixo de designar, neste momento, a audiência prevista no art. 334 do CPC, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Proceda-se aos atos de citação e intimação pelos meios que se fizerem necessários, inclusive por carta precatória. “[...] A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes os requisitos, ainda por apenas um dos fundamentos ventilados. Inicialmente, cabe registrar que o Superior Tribunal de Justiça tem entendido pela possibilidade de ajuizamento da ação de exibição de documentos, cuja pretensão exaure-se na apresentação do documento ou coisa e sem nenhuma vinculação, ao menos imediata, com um pedido principal. Confira-se: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELO PROCEDIMENTO COMUM. POSSIBILIDADE. PRETENSÃO QUE SE EXAURE NA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS APONTADOS. INTERESSE E ADEQUAÇÃO PROCESSUAIS. VERIFICAÇÃO. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELO PROCEDIMENTO COMUM E PRODUÇÃO DE PROVA ANTECIPADA. COEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A controvérsia posta no presente recurso especial centra-se em saber se, a partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015, é possível o ajuizamento de ação autônoma de exibição de documentos, sob o rito do procedimento comum (arts. 318 e seguintes), ou, como compreenderam as instâncias ordinárias, a referida ação deve se sujeitar, necessariamente, para efeito de adequação e interesse processual, ao disposto em relação ao "procedimento" da "produção antecipada de provas" (arts. 381 e seguintes). 2. A partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015, que não reproduziu, em seu teor, o Livro III, afeto ao Processo Cautelar, então previsto no diploma processual de 1973, adveio intenso debate no âmbito acadêmico e doutrinário, seguido da prolação de decisões díspares nas instâncias ordinárias, quanto à subsistência da ação autônoma de exibição de documentos, de natureza satisfativa (e eventualmente preparatória), sobretudo diante dos novos institutos processuais que instrumentalizam o direito material à prova, entre eles, no que importa à discussão em análise, a "produção antecipada de provas" (arts. 381 e seguintes) e a "exibição incidental de documentos e coisa" (arts 496 e seguintes). 3. O Código de Processo Civil de 2015 buscou reproduzir, em seus termos, compreensão há muito difundida entre os processualistas de que a prova, na verdade, tem como destinatário imediato não apenas o juiz, mas também, diretamente, as partes envolvidas no litígio. Nesse contexto, reconhecida a existência de um direito material à prova, autônomo em si - que não se confunde com os fatos que ela se destina a demonstrar, tampouco com as consequências jurídicas daí advindas a subsidiar (ou não) outra pretensão -, a lei adjetiva civil estabelece instrumentos processuais para o seu exercício, o qual pode se dar incidentalmente, no bojo de um processo já instaurado entre as partes, ou por meio de uma ação autônoma (ação probatória lato sensu). 4. Para além das situações que revelem urgência e risco à prova, a pretensão posta na ação probatória autônoma pode, eventualmente, se exaurir na produção antecipada de determinada prova (meio de produção de prova) ou na apresentação/exibição de determinado documento ou coisa (meio de prova ou meio de obtenção de prova - caráter híbrido), a permitir que a parte demandante, diante da prova produzida ou do documento ou coisa apresentada, avalie sobre a existência de um direito passível de tutela e, segundo um juízo de conveniência, promova ou não a correlata ação. 4.1 Com vistas ao exercício do direito material à prova, consistente na produção antecipada de determinada prova, o Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu a possibilidade de se promover ação probatória autônoma, com as finalidades devidamente especificadas no art. 381. 4.2 Revela-se possível, ainda, que o direito material à prova consista não propriamente na produção antecipada de provas, mas no direito de exigir, em razão de lei ou de contrato, a exibição de documento ou coisa - já existente/já produzida - que se encontre na posse de outrem. 4.2.1 Para essa situação, afigura-se absolutamente viável - e tecnicamente mais adequado - o manejo de ação probatória autônoma de exibição de documento ou coisa, que, na falta de regramento específico, há de observar o procedimento comum, nos termos do art. 318 do novo Código de Processo Civil, aplicando-se, no que couber, pela especificidade, o disposto nos arts. 396 e seguintes, que se reportam à exibição de documentos ou coisa incidentalmente. 4.2.2 Também aqui não se exige o requisito da urgência, tampouco o caráter preparatório a uma ação dita principal, possuindo caráter exclusivamente satisfativo, tal como a jurisprudência e a doutrina nacional há muito reconheciam na postulação de tal ação sob a égide do CPC/1973. A pretensão, como assinalado, exaure-se na apresentação do documento ou coisa, sem nenhuma vinculação, ao menos imediata, com um dito pedido principal, não havendo se falar, por isso, em presunção de veracidade na hipótese de não exibição, preservada, contudo, a possibilidade de adoção de medidas coercitivas pelo juiz. 5. Reconhece-se, assim, que a ação de exibição de documentos subjacente, promovida pelo rito comum, denota, por parte do demandante, a existência de interesse de agir, inclusive sob a vertente adequação e utilidade da via eleita. 6. Registre-se que o cabimento da ação de exibição de documentos não impede o ajuizamento de ação de produção de antecipação de provas. 7. Recurso especial provido. (REsp 1803251/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 08/11/2019) PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. AÇÃO AUTÔNOMA. PROCEDIMENTO COMUM. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. INTERESSE E ADEQUAÇÃO. 1. Admite-se o ajuizamento de ação autônoma para a exibição de documento, com base nos arts. 381 e 396 e seguintes do CPC, ou até mesmo pelo procedimento comum, previsto nos arts. 318 e seguintes do CPC. Entendimento apoiado nos enunciados n.119 e 129 da II Jornada de Direito Processual Civil. 2. Recurso especial provido. (REsp 1774987/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 13/11/2018) Contudo, optando-se a parte pelo uso da ação autônoma, deverá seguir, o quanto possível, a disposição do artigo 396 e seguintes do CPC. Percebe-se que esse rito é bastante curto, onde a parte detentora do documento deverá desde logo informar se está na posse do documento e as razões para resistir a sua apresentação ou apresentá-los desde logo. Lado outro, a tutela de urgência deferida, sem a demonstração efetiva do risco de dano ou ao resultado útil do processo, afasta o seu cabimento. Como se apercebe dos argumentos ventilados, o objetivo é aquilatar a necessidade futura ou não na adoção de outras eventuais medidas judiciais. Lado outro, haveria o risco de irreversibilidade do provimento antecipado, que, à primeira vista, se mostra manifesto no caso sub judice, uma vez que, a exibição imediata dos documentos exaure completamente a decisão final, porque se estaria não só antecipado seus efeitos, como a própria tutela jurisdicional. E com uma agravante, a impossibilidade de retorno ao status quo ante na eventualidade de julgamento final favorável ao agravante e sem que se tenha respeitado o direito à ampla defesa. Por conseguinte, mostra-se, em princípio, temerária a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional neste momento, ao menos até o exercício do contraditório. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para suspender a decisão vergastada. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto à agravada manifestar-se no prazo legal. Após, com ou sem manifestação, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de abril de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator